Tribunal: TJDFT
Processo: 0709130-78.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA n. 59888/96. NULIDADE. NÃO SURPRESA. AUSÊNCIA DE PREJUIZO. LEGITIMIDADE DO SINDICATO. PRESCRIÇÃO.
1. Rejeita-se a preliminar de nulidade, por violação ao princípio da não surpresa, se a questão suscitada, de per si, não causou prejuízo à parte. Inteligência do art. 282, § 1o, do CPC.
2. O sindicato possui ampla legitimidade extraordinária para defender os interesses coletivos ou individuais da sua categoria, inclusive liquidações e execuções de sentença. Tema 823.
3. O entendimento sufragado no Tema 880/STJ, que renovou o prazo prescricional para as execuções fundadas em títulos transitados até 17.03.2016, somente se aplica se a demanda estava dependendo da apresentação de documentos ou fichas financeiras pelo executado.
4. Não evidenciada a necessidade de prévia apresentação de documentos em poder do executado, a execução individual da sentença coletiva deve ser intentada no prazo de cinco anos do seu trânsito em julgado.
5. O ajuizamento da execução coletiva da obrigação de fazer não obsta o prazo prescricional da execução individual da obrigação de pagar. Precedentes.
6. Transcorrido mais de cinco anos da sentença coletiva, sem que houvesse causa interruptiva ou suspensiva, deve-se pronunciar a prescrição executória.
7. Negou-se provimento ao recurso.